Tribunal: TJMT
Processo: 0001433-94.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001433-94.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[THIAGO MARCAL E SILVA - CPF: 010.421.921-11 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), THIAGO MARCAL E SILVA - CPF: 010.421.921-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Thiago Marçal e Silva
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, movida em face
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido inicial, pelo fato do autor não fazer jus à concessão do benefício do auxílio acidente, já que apresenta capacidade laboral.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, suspendo em razão da parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

O apelante afirma que sofrera um acidente de trânsito durante horário de trabalho, quando fazia serviço de motoboy, o que causou-lhe sequelas que acometeram o membro inferior esquerdo (tornozelo), limitando parcialmente sua mobilidade.

O Apelante assevera que restou demonstrada sua redução da capacidade laborativa, enquadrando-se no Anexo III do Decreto nº 3.048/99, através dos documentos trazidos aos autos, que demonstram que mesmo que a lesão seja em grau mínimo, não interfere na concessão do benefício.

Por fim, requer a reforma da sentença, já que demonstrada sua redução da capacidade laborativa, para exercer a sua função de “motoboy entregador de peças automotivas e mecânico de automóveis”, devendo ser condenado o apelado a implantar o benefício do auxílio acidente no valor correspondente a 50% sobre o valor do salário-contribuição, com pagamento retroativo desde a data posterior a cessação do auxílio-doença.

O Apelado não apresentou contrarrazões (certidão Id. 2932433).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 3019474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se do recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, “por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente”.

O apelante afirma que sofrera acidente motociclístico durante a sua jornada de trabalho no dia 10.08.2013, quando trabalhava como motoboy, sendo submetido a cirurgia em tornozelo esquerdo, fazendo uso de muleta por 05 meses e recebendo o benefício de auxílio-doença de 26.08.2013 a 10.11.2013.

Relata, ainda, que não tem acompanhamento com ortopedista e ao carregar peso (50-60 Kg) na rotina de trabalho ou quando permanece muito tempo em pé, sente dor no tornozelo esquerdo, associado a instabilidade articular quando corre.

Realizado exame pericial, pela médica perita indicada pelo juízo, foi concluído que:

“O autor é portador de sequela (limitação parcial da mobilidade) em tornozelo esquerdo após ter sofrido acidente de trânsito em agosto de 2013, o que não compromete o exercício da atividade laboral exercida na época do acidente – motoboy.”
(Id. 2932419 – fl. 49).

O artigo 104, §4º, inciso I, do Decreto nº 3.048/99 estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

“Art. 104. § 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;”

Tal benefício é devido quando as lesões são de grave alcance, impedindo o segurado de vir a exercer as funções anteriormente realizadas, nos termos do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91.

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
(destaquei)

No presente caso, verifica-se que o apelante atualmente exerce a função de mecânico de motocicleta e conta com 35 anos de idade, bem como, cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Partindo dessas premissas, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial, resta evidente que não faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial
. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio -doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 1008547-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral. É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos
.”
(TJMT - Ap 136105/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). (destaquei)

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020